Tribunal: STF
Processo: HC 72590
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". PREFEITO
MUNICIPAL. CRIME DE PECULATO. PROVA. COD. PENAL, ART. 312.
          I. - CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA: OBSERVANCIA.
          II. - A PROVA PRODUZIDA PELO CONSELHO DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS FICOU A DISPOSIÇÃO DA DEFESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL,
QUE PODERIA IMPUGNA-LA.
          III. - PROVA: SEU REEXAME EM SEDE DE "HABEAS CORPUS":
IMPOSSIBILIDADE.
          IV. - H.C. INDEFERIDO.